Tribunal: STF
Processo: RE 67712
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
- MILITAR DE SÃO PAULO - EXPULSÃO. Não nega vigência aos dispositivos federais que garantem a defesa em geral e asseguram direitos às Policias Militares Estaduais o Acórdão que recusa readmissão de ex-sargento expulso por faltas graves, apuradas em I.P.N. e em processo crime no qual foi condenado, ainda que obtivesse “sursis” e não sofresse a pena acessória.
2. Não se conhece de recurso pela alínea “d” sem estrita observância da súmula nº 291.